Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO. PÓLO ATIVO. INCAPAZ. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MÉRITO DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA.
1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público quando o polo ativo da demanda é composto por incapaz, conforme determina o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A restrição do exercício das prerrogativas processuais do Ministério Público, nos processos de intervenção obrigatória, leva a nulidade da sentença, principalmente, quando houver prejuízo ao incapaz.
3. Nulidade acolhida. Sentença desconstituída.